Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718474-94.2023.8.07.0003 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: EMANOEL MENDES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado por RODOESTE TRANSPORTE LTDA – EPP contra a decisão monocrática desta relatoria (ID 65611319), que não conheceu da apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da ação principal (Despejo), e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção. A decisão agravada fora fundamentada na ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e na inovação recursal, e majorou os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e para 12% (doze por cento) do valor da causa da reconvenção. Inconformada, a requerida interpõe o agravo interno. Em razões recursais (ID 66710622), sustenta que não inovou na apelação, pois apenas expôs objetivamente os motivos de sua insatisfação ao atacar a sentença, sem deixar de destacar a qual ponto se referia. Diz que deduziu os motivos para impugnar a reforma com a intenção de obter sua modificação, os quais dizem respeito à impossibilidade de o contrato ser firmado entre particulares, tendo em vista que se tratava de terra pública. Postula o provimento do agravo interno, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que sua apelação seja conhecida e julgada. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela ré, ora agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu de sua apelação com fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e na inovação recursal. Ela afirma genericamente que impugnou a sentença, mas a alegada exposição objetiva dos motivos, que não infirma os fundamentos do ato judicial atacado, não é suficiente para a admissibilidade do recurso. A requerida não se insurgiu contra o fundamento da sentença que considerou incontroversos os fatos mencionados na petição inicial por ausência de impugnação específica. Além disso, ela não se insurgiu contra o reconhecimento de que o autor, como detentor do imóvel, tem legitimidade para firmar contrato de locação com particular, mesmo que se trate de bem público. Ela não refutou o fundamento de que, por se tratar de relação obrigacional e não de direito real, não há necessidade de que o requerente seja o proprietário do terreno que lhe foi alugado, e que o contrato produziu efeito por anos sem oposição da Administração Pública. A ré deixou de se insurgir contra o fundamento da sentença que considerou devida a remuneração pela locação do bem em razão da destinação comercial que ela lhe deu para evitar que se enriquecesse sem causa. Ela não impugnou o reconhecimento da mora e da existência da dívida, que não fora refutada quanto ao valor ou período, inclusive aluguéis vincendos que forem vencendo até a entrega das chaves, e à planilha de cálculos elaborada pelo autor. A ré não atacou o fundamento que considerou inexistente motivo para determinar-lhe a restituição dos aluguéis que pagou ao requerente. Não bastasse a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, a requerida inovou, nas razões da apelação, ao alegar que não seria possível terra pública ser objeto de contrato entre particulares e que o instrumento correto seria concessão de uso pela Administração Pública, ressaltando que não tinha conhecimento de que o imóvel era público, sustentando que o contrato de locação seria nulo. A defesa da ré, no processo, está delimitada nas questões fáticas e jurídicas expostas na contestação. Não há possibilidade de ampliação da defesa, em sede recursal, a pretexto de impugnar a sentença, para acrescentar mais argumentos com a intenção de obter decisão judicial que lhe seja vantajosa, pois essa atitude encontra óbice na preclusão, e malfere o contraditório, o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica. Os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para não conhecer da apelação da ré, ora agravante, e majorar os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação na ação de cobrança, e para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa da reconvenção. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 12:27:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora